Tribunal: TJSP
Processo: 1026437-16.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando à outorga de escritura pública de imóvel, cumulada com pedido de indenização por danos materiais – Ineficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante a promissária-compradora – Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Quitação reconhecida pela vendedora – Necessidade de transferência definitiva da propriedade, com o cancelamento da

Ementa:
Ação cominatória visando à outorga de escritura pública de imóvel, cumulada com pedido de indenização por danos materiais – Ineficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante a promissária-compradora – Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Quitação reconhecida pela vendedora – Necessidade de transferência definitiva da propriedade, com o cancelamento da hipoteca – Determinação de expedição de mandado de cancelamento de hipoteca – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026437-16.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MEIRE
DA
SILVA
DROICHI,
são
apelados
FRAMING
CONSTRUÇOES
E
INCORPORAÇOES LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO), RESIDENCIAL VILLA
SUNSET SPE LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026437-16.2014.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18180 - D
Apelação Cível no 1026437-16.2014.8.26.0602
APELANTE: MEIRE DA SILVA DROICHI
APELADOS: FRAMING CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (NOVA
DENOMINAÇÃO), RESIDENCIAL VILLA SUNSET SPE LTDA E BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 18180
Ação cominatória visando à outorga de escritura pública
de imóvel, cumulada com pedido de indenização por
danos materiais – Ineficácia da hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro perante a promissária-
compradora – Súmula n. 308 do Superior Tribunal de
Justiça – Quitação reconhecida pela vendedora –
Necessidade de transferência definitiva da propriedade,
com o cancelamento da hipoteca – Determinação de
expedição de mandado de cancelamento de hipoteca –
Sentença
reformada
–
Recurso
provido,
com
observação.
Apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente ação cominatória visando a outorga de escritura pública do imóvel
objeto da matrícula n. 101.482 do 2.o Cartório de Registro de Imóveis de
Sorocaba/SP, cumulada com pedido de indenização por danos materiais, sendo
atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, impondo à vencida apenas o reembolso
das despesas processuais objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) na ilicitude do gravame ante a quitação do
contrato e (ii) requerendo a consequente adjudicação do bem.
Tempestivo, preparado e não respondido.
Framing Construções e Incorporações Ltda., nova
denominação de La Rioja Construções e Incorporações Ltda. e Residencial Villa
Sunset SPE Ltda. foram citadas por edital, havendo contestação por negativa geral,
págs. 276/278, e ocorreu a revelia do Banco Santander, pág. 95.
Na hipótese, a hipoteca firmada entre a construtora e
a instituição financeira, Av.2, pág. 57, não possui eficácia perante a adquirente do
imóvel, não podendo, portanto, obstar o direito da promissária-compradora de
receber a escritura definitiva do bem diante da quitação do preço ajustado, págs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026437-16.2014.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18180 - D
36, 39/41 e 48, nos termos da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça1,
portando declarada sua ineficácia perante a autora e, consequentemente, da
respectiva cessão fiduciária.
Aliás:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE
ESCRITURA DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA
DO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO
STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. [...]. 3. Conforme o entendimento
sumulado nesta Corte, "a hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior
à celebração da promessa de compra e venda, não
tem eficácia perante os adquirentes do imóvel"
(Súmula 308 do STJ). [...]. 5. Agravo interno não
provido. (STJ
AgInt no AREsp 1236910/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a T., j. em
29/04/19, DJe 02/05/19).
Deste modo, perante o legítimo reconhecimento da
quitação total da requerente por parte da ré La Rioja Construções e Incorporações
Ltda., cuja atual denominação é Framing Construções e Incorporações Ltda., pág.
48, foi forçosa a transferência da propriedade definitiva à adquirente, livre de
qualquer ônus, cabendo aos réus o cancelamento do gravame pendente sobre o
imóvel objeto da matrícula n. 101.482 do 2.o Cartório de Registro de Imóveis de
Sorocaba/SP, Av.2
págs. 57/58, bem como a outorga definitiva da escritura
pública do bem, no prazo de trinta dias, nada obstante, intimando-se pessoalmente
o Banco Santander (Brasil) S/A, titular da garantia hipotecária.
Outrossim, na inércia dos réus, mediante expedição
1 Súmula n. 308 do STJ A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026437-16.2014.8.26.0602 SOROCABA VOTO No 18180 - D
de mandado de cancelamento de hipoteca, servirá o presente acórdão como título
hábil para a transferência de propriedade à autora junto ao 2.o Cartório de Registro
de Imóveis de Sorocaba/SP.
Por consequência, diante da inversão do resultado,
arcando os vencidos/empresas, solidariamente, com o reembolso das custas e
honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$ 1.500,00, art. 82, § 2.o e
art. 85, § 2.o, § 8.o e § 11, do Código de Processo Civil, atualizados a partir desta
decisão, importância suficiente e condigna como contraprestação remuneratória
pelos serviços executados no desempenho do mandato.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, com
observação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator